Tribunal: TJMT
Processo: 1024428-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Modelo de decisão.
O conteúdo deste modelo pode ser alterado livremente.
PJe
Habeas Corpus n. 1024428-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Hélio Bruno Caldeira
Paciente: Jean Carlos Pereira Amorim
Impetrado: Juiz do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em sede de plantão judiciário por Hélio Bruno Caldeira, em benefício de Jean Carlos Pereira Amorim, apontando que ele sofre constrangimento ilegal, decorrente de decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 21.11.2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio na forma tentada.
Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial, e embasou-se, para tanto, em sustentáculos genéricos, como a gravidade abstrata do delito, os quais não se prestam a respaldar a custódia cautelar, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.
Salienta que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada.
Acrescenta ainda que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada e suficiente para o caso, principalmente por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do paciente e ainda pelo fato “de as vítimas não terem sofrido lesões de considerável monta, haja vista que foram atendidas em unidade hospitalar e prontamente liberadas” (Id. 67286983, p. 2).
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, medida que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Juntou documentos. (Id. 67286984)
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto do delito, exteriorizada pela forma empregada na sua execução, aparentemente consistente em golpes de faca, e no fato de o agente ter se evadido do local do crime.
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, que possui residência fixa no distrito da culpa, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual a prudência pugna pela prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Intime-se o impetrante.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista